Tribunal: TJMT
Processo: 1043794-34.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043794-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIANA TEREZA DALLA LONGA PITOL - CPF: 948.765.761-49 (RECORRENTE), GUILHERME PUERARI MARQUES - CPF: 030.328.511-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1043794-34.2024.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
LUCIANA TEREZA DALLA LONGA PITOL
.

Recorrida
:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ASSENTO CONFORTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude de extravio temporário de bagagem e não disponibilização de assento "Tudo Azul" em voo doméstico contratado junto à companhia aérea recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o extravio temporário da bagagem, com devolução no mesmo dia, configura falha na prestação do serviço e enseja danos morais; (ii) apurar a existência de prova de aquisição do assento especial contratado e a responsabilidade pela sua não disponibilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A bagagem foi devolvida no mesmo dia do desembarque, dentro do prazo regulamentar previsto no art. 32 da Resolução nº 400 da ANAC, inexistindo falha na prestação do serviço.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais considera que o extravio temporário de bagagem, com devolução no prazo regulamentar, configura mero aborrecimento, não gerando, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

A recorrente não apresentou prova da aquisição do assento "Tudo Azul", nem da substituição da aeronave, ônus que lhe incumbia mesmo diante da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar, minimamente, elementos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O extravio temporário de bagagem, com devolução no mesmo dia do desembarque, dentro do prazo regulamentar da ANAC, não configura falha na prestação do serviço nem gera dano moral presumido.

A ausência de prova da contratação de serviço adicional, como o assento conforto, impede o reconhecimento de descumprimento contratual e afasta o dever de indenizar.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no CDC, não exime o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, arts. 373, I e II, e 98, § 3º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1026061-55.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 20.02.2025, DJE 21.02.2025; TJMT, N.U 1074383-09.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 24.03.2025, DJE 27.03.2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 276054494, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Falha na prestação do serviço - Extravio de bagagem;

2)

Recusa na disponibilização do acento "tudo azul";

3)

Ocorrência de danos morais
;

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões ID 276055856, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para o trajeto entre Sinop/MT e Campinas/SP, por meio do programa “
Tudo Azul
”, que contempla a aquisição de assento com maior comodidade.

Narra que, inicialmente, houve a substituição da aeronave, o que impossibilitou a utilização do assento especial previamente adquirido. Ademais, alega que sua bagagem foi extraviada temporariamente, sendo restituída apenas às 22h30min do dia 01/07/2023, embora o desembarque no destino tenha ocorrido às 5h30min da mesma data.

Por sua vez, a empresa reclamada sustenta que, embora tenha ocorrido o extravio temporário da bagagem da reclamante, a devolução se deu no mesmo dia, razão pela qual não haveria falha na prestação do serviço, nos termos do art. 32 da Resolução nº 400 da ANAC.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...)
No caso dos autos, restou comprovado que a autora embarcou no voo correspondente ao trecho de Sinop/MT a Campinas/SP, com chegada ao destino às 05h30min (Id. 165143552 – fl. 04).

De igual forma, restou comprovado que a mala da autora foi extraviada, havendo a constatação do fato pela formalização do Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) em
01.07.2023, às 06h39min
(Id. 165143552 – fl. 05).

É seguro afirmar ainda que a mala extraviada foi localizada e entregue à autora “somente às 22:30” – Id. 165143552 – fl. 05, ou seja, no mesmo dia (
01.07.2023
).

Frente a isso, verifico que a requerida fora diligente no empreendimento de esforços para localizar a mala extraviada, de modo a amainar os desconfortos suportados e
cumprir com a disposição contida no Art. 32, §2º, inciso I, da Resolução 400/2016 da ANAC, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço, bem como reparação por dano material decorrente do fato.

Quanto aos danos morais, anoto que o mero descumprimento contratual não gera, como regra, violação aos direitos da personalidade de modo a conferir, de plano, reparação por dano moral.

(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque é incontroverso que a empresa reclamada procedeu à devolução da bagagem da autora no mesmo dia do desembarque, conforme o disposto no art. 32 da Resolução nº 400 da ANAC.

Ressalte-se que a reclamante não demonstrou qualquer prejuízo decorrente da indisponibilidade temporária de seus pertences, tampouco comprovou privação de uso de item essencial que estivesse na bagagem.

Assim, considerando que a restituição ocorreu dentro do prazo regulamentar, o dano moral não pode ser presumido, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo psicológico ou de prejuízo concreto.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR AUSÊNCIA DE ATESTADO DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM COM DEVOLUÇÃO NO MESMO DIA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando houver culpa exclusiva do consumidor.

4. Restou comprovado nos autos que as empresas fornecedoras informaram previamente, por e-mail e demais documentos contratuais, a exigência do certificado internacional de vacinação contra febre amarela com antecedência mínima de 10 (dez) dias, não havendo falha no dever de informação.

5. A ausência de comprovação da vacinação caracteriza culpa exclusiva dos consumidores, afastando a responsabilidade das fornecedoras pelo impedimento de embarque.

6.
O extravio temporário da bagagem, com devolução no mesmo dia da chegada ao destino final, não gera dano moral indenizável, considerando-se o curto período do ocorrido
.

(...) Tese de julgamento:

1. O fornecedor de serviços cumpre o dever de informação ao disponibilizar, de forma clara e antecipada, as exigências sanitárias necessárias para o embarque internacional, não respondendo pelos prejuízos decorrentes da inobservância dessas orientações pelo consumidor, afastando o dever de indenizar.

2.
O extravio temporário da bagagem, com devolução no mesmo dia da chegada ao destino final, não configura situação apta a gerar indenização por danos morais
.
(...) (N.U 1026061-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (grifei)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 400 da ANAC, em seu artigo 32, §2º, inciso I, prevê o prazo de até sete dias para a devolução da bagagem extraviada em voos domésticos
, sendo que,
no caso concreto, a mala foi restituída em 23 horas e 18 minutos, dentro do período regulamentar.

A jurisprudência das Turmas Recursais firmou entendimento de que o extravio temporário, com devolução dentro do prazo regulamentar, configura mero aborrecimento e não enseja automaticamente indenização por danos morais.

No caso concreto,
o fato vivenciado pela consumidora não enseja danos morais de forma presumida, como reconhecido na origem
, contudo, a legislação impede a reforma in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O extravio temporário de bagagem, com devolução dentro do prazo regulamentar da ANAC, não configura dano moral presumido, exigindo comprovação de efetivo abalo psicológico ou prejuízo concreto
.

A majoração da indenização por danos morais no caso em tela é indevido, uma vez que sequer restou demonstrada a existência de dano moral, contudo não se pode reformar a sentença e causar prejuízo à parte recorrente.
(...) (N.U 1074383-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025) (grifei)

Ademais, quanto ao assento conforto supostamente adquirido, a reclamante não apresentou nos autos qualquer documento que comprove a efetiva aquisição do serviço, tampouco a alegada substituição da aeronave pela empresa ré, limitando-se a juntar o cartão de embarque, o qual não faz referência ao programa “
Tudo Azul
”.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Nesse contexto
,
a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025